Tribunal: TJES
Processo: 0012778-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012778-09.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

2)
Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

3
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 67/71) que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por
José Carlos da Silva
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso.

Em suas razões recursais (fls. 75/77), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o acidente ocorreu com o veículo da propriedade do autor, o qual encontrava-se inadimplente com o seu DPVAT na data do sinistro;
(ii)
como a Lei n° 6.194/74, em seu artigo 7
o
, autoriza que a seguradora busque o ressarcimento junto ao proprietário do veículo dos valores desembolsados com o seguro em questão, por óbvio, não há a possibilidade de pagamento do valor indenizatório ao proprietário do veículo inadimplente;
(iii)
o enunciado n° 257 não pode ser aplicado à hipótese, visto que em nenhum de seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, mas sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (certidão à fl. 85v).

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta
para
julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 67/71) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
José Carlos da Silva
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso.

Em suas razões recursais (fls. 75/77), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o acidente ocorreu com o veículo da propriedade do autor, o qual encontrava-se inadimplente com o seu DPVAT na data do sinistro;
(ii)
como a Lei n° 6.194/74, em seu artigo 7
o
, autoriza que a seguradora busque o ressarcimento junto ao proprietário do veículo dos valores desembolsados com o seguro em questão, por óbvio, não há a possibilidade de pagamento do valor indenizatório ao proprietário do veículo inadimplente;
(iii)
o enunciado n° 257 não pode ser aplicado à hipótese, visto que em nenhum de seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, mas sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

Pois bem. A questão posta nesta seara recursal cinge-se em examinar a possibilidade de pagamento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) ao proprietário do veículo (vítima) que, ao tempo do acidente, encontrava-se inadimplente quanto ao prêmio do seguro em tela.

Neste ponto, a seguradora afirma que, como o autor desta ação na data do acidente não havia efetuado o pagamento do prêmio, ele não teria direito à indenização pretendida.

No entanto, para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), não se exige a quitação do prêmio, não importando que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

Deveras, nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

De outra forma posta, a prova do recolhimento do prêmio do DPVAT não constitui condição para o pagamento da indenização, conforme também preconiza o art. 7º da Lei n.º 6.194/74
1
.

Ainda, a apelante aduz que a referida súmula não poderia ser aplicada ao caso em comento, vez que em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ e REsp 14583/SP).

No entanto, conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, “
a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
” (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

Isso porque, o seguro DPVAT não se fundamenta em relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e a seguradora, tratando-se de seguro obrigatório por força de lei, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário, pois é de titularidade de toda a sociedade.

Nesse mesmo sentido, tem entendido esta Colenda Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório. 3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020190018968, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA DIREITO DE REGRESSO DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente. 4. Vislumbra-se desnecessária a realização de perícia complementar pois para fins de deslinde processual o laudo do Departamento Médico Legal DML foi conclusivo em quantificar a porcentagem da debilidade sofrida pelo recorrente, sendo insofismável que este padece de invalidez permanente parcial incompleta no patamar de 25%. 5. O indeferimento de nova perícia só configura cerceamento de defesa se a parte obtiver êxito em demonstrar as deficiências e omissões apontadas no laudo, assim como a relevância dos pontos supostamente não esclarecidos. 6. Cumpre esclarecer que o nosso ordenamento jurídico adota o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional (art. 371 do CPC/2015), de modo que, ao solucionar o conflito de interesses, o Magistrado possui a liberdade, dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição, de determinar a solução que lhe pareça mais adequada diante do conjunto fático e probatório posto nos autos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056180016133, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 257, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 Se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. 2 O fato de o proprietário do veículo acidentado ser vítima do acidente e encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta a aplicação da Súmula n.º 257, do STJ, bem como o recebimento da indenização devida, uma vez que a própria lei de regência não impõe restrições ao pagamento, abarcando genericamente todas as pessoas vitimadas. 3 Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032180010400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Em suma, é dizer, o enunciado sumular é aplicável mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo envolvido no acidente.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume o édito sentencial.

É como voto.

DESEMBARGADORA RELATORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

1
Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.